Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ANTECEDENTE COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 25%. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.